Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007455-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THALITTA DE CARVALHO - CPF: 106.243.249-58 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (AGRAVANTE), HOKKAIDO 1934 PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.201.714/0001-84 (AGRAVADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO:
HOKKAIDO 1934 PARTICIPACOES S/A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – 3 AVENÇAS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE COMERCIAL – SUPOSTA FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS – INADIMPLÊNCIA QUE PERDURA POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Analisando o teor da longa inicial apresentada na origem, os documentos a ela anexos e o teor das razões recursais, verifica-se, na mesma toada da decisão recorrida, inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que, de fato, revela-se premente à uma segura inferência da verossimilhança das intrincadas alegações propiciar prévios contraditórios judicial e dilação probatória à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto

por
HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, contra decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual (ID. 142295658 – autos de origem - PJE nº 1002958-93.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá–MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência sob os seguintes fundamentos:

“(...) Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível. Em síntese, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a rescisão contratual referente aos 03 (três) Instrumentos Contratuais firmados entre as partes. Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento. Analisando detidamente os autos, embora à existência da probabilidade do direito, importante ressaltar que o pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da pretensão, sendo, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações. Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. (...). (N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) Dessa forma, apesar dos documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.”

Em razões recursais
(ID nº 207409183)
, o Agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Defende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de rescisão da avença, ante o inadimplemento contratual por parte da agravada.

O pedido recursal
liminar, na forma de efeito suspensivo para conceder a tutela antecipada requerida,
fora indeferido, conforme
ID nº 207679651.

Considerando as reiteradas tentativas de citação da parte adversa para apresentar contraminuta ao presente recurso, bem como, a ausência de citação na ação originária, e, ainda, a ausência de prejuízo à agravada, desnecessária a sua intimação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO:
HOKKAIDO 1934 PARTICIPACOES S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal

1.1.

Defende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de rescisão da avença, ante o inadimplemento contratual por parte da agravada.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa agravante, pugnando pela reforma da decisão vergastada no sentido de rescindir a avença existente entre as partes, ante o inadimplemento contratual da parte agravada.

Afirma a recorrente, que

a probabilidade do direito é patente, uma vez que o principal pedido da ação de origem diz respeito à rescisão contratual, ante a culpa exclusiva da agravada, haja vista a inadimplência com relação ao pagamento das parcelas do preço, desde dezembro de 2014, conforme extratos financeiros anexos. Ademais, a agravada não possui interesse em permanecer com os contratos em vigor em razão do inadimplemento, uma vez que fora devidamente notificada.

Argumenta ainda, que o risco de dano material grave é igualmente evidente, na medida em que a inexistência de declaração de rescisão dos contratos impede a comercialização dos imóveis, que, com o passar do tempo, acaba por depreciar, gerando inequívoco prejuízo de ordem material. Além disto, por se tratar de imóvel pronto, a peticionária poderá vir a arcar com os custos de manutenção do imóvel - pagamento de IPTU e condomínio - sem que possa comercializá-los com terceiros.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que razão não assiste à agravante.

Explico.

Na hipótese, trata-se de rescisão contratual e 3 (três) Instrumentos Particulares de Promessa de Compra e Venda, firmados aos 29 de dezembro de 2011, referentes às unidades 2012, 2013 e 2014, motivada pelo inadimplemento da agravada desde dezembro de 2014.

Nota-se que o agravante busca a rescisão contratual, com fundamento em inadimplemento contratual que perdura há quase uma década. Em outras palavras, por praticamente 10 (dez) anos a agravante permaneceu silente perante o inadimplemento contratual da agravada, e, após tantos anos, busca a tutela do poder judiciário, para que através de procedimento sumaríssimo, reconheça de plano o direito pleiteado sem oportunizar o devido contraditório e ampla defesa à agravada.

Nesse sentido, trago trecho da petição da agravante:

Noutro giro, consultando os autos de origem, percebe-se que, até o presente momento, não houve citação válida da parte adversa.

Desta forma, a meu ver, mostra-se necessário a dilação probatória, para aferir a validade dos argumentos trazidos à baila pela agravante.

Nesse sentido, trago diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...)”

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual.”
(...)

(TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
– Grifo nosso

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FRANQUIA – INDIGITADOS ILÍCITOS CONTRATUAIS E PREJUÍZO IMPUTADOS AO FRANQUEADOR – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – NECESSIDADE DE PRÉVIOS CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SE AFERIR A SUBSTÂNCIA DOS ARGUMENTOS INICIAIS – CONTRATO QUE JÁ PERDURA HÁ QUASE DOIS ANOS – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)Analisando o teor da longa inicial apresentada na origem, os documentos a ela anexos e o teor das razões recursais, verifica-se, na mesma toada da decisão recorrida, inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que, de fato, revela-se premente à uma segura inferência da verossimilhança das intrincadas alegações propiciar prévios contraditórios judicial e dilação probatória à parte adversa.

Reforçando a ausência de probabilidade, necessário destacar que o risco do negócio é ínsito a todo empreendimento, mesmo na seara de franquias, não havendo como definir, com segurança, nesta fase inicial do processo na origem, à luz tão só dos fatos e documentos unilaterais apresentados, a provável ocorrência e substância de cada uma das irregularidades apontadas na exordial. (...)

(N.U 1001930-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Imperioso ressaltar, que caso seja legítima, a pretensão deduzida pela agravante, na ação de origem, ou seja, no processo de conhecimento, não haverá grandes transtornos, pois, poderá efetuar a cobrança dos valores supostamente devidos, acrescido de seus consectários legais.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024